Tribunal: STF
Processo: ARE 1369760
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento aos recursos em sentido estrito interpostos pelos ora recorrentes, mediante acórdão (eDOC 524, p. 1-8) assim ementado:



    “RECURSO. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA MATERIALIDADE, AUTORIAS E QUALIFICADORAS. SENTENÇA MANTIDA. 



    É pacífico o entendimento jurisprudencial que a absolvição sumária ou a impronúncia ou, ainda, o afastamento das qualificadoras só podem ocorrer, quando não existir nenhuma dúvida sobre a existência de alguma dirimente ou a inexistência de prova da materialidade do delito ou da sua autoria ou, no caso das qualificadoras, que nenhuma prova sobre elas tenha sido produzida durante a instrução probatória. Não é a situação dos autos, razão pela qual se mantém a sentença de pronúncia, como prolatada. 



    Nesse sentido foi a conclusão da decisão agora atacada depois de examinar a prova do processo: ‘Como se vê, há suficientes indícios de que o réu Robert desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe o óbito, consoante deflui dos relatos das testemunhas... bem como da própria admissão levada a efeito pelo acusado em comento em seu interrogatório... Há, também, apesar da sua negativa, suficientes indícios da atuação imputada a Tailor, mediante o desferimento de golpes de faca contra a vítima.’ 



    Recursos desprovidos.” (eDOC 524, p. 7)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 532, p. 1-19), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    Os ora recorrentes também interpuseram recurso especial (eDOC 534, p. 1-18).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS não admitiu os citados recursos (eDOC 543, p. 1-3; eDOC 547, p. 1-2). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 557, p. 1-4), bem como do AREsp (eDOC 559, p. 1-4).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.006.265/RS, mediante decisão transitada em julgado aos 22.2.2022 (eDOC 576, p. 1; eDOC 579, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.347.685/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 18.2.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.350.853 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Intime-se, via DJe.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente